Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021128-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (AGRAVANTE), PADARIA AMERICA LTDA - ME - CNPJ: 07.256.473/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR - MATÉRIAS PRECLUSAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Resta preclusa a discussão sobre matéria já analisada em decisão anterior definitivamente julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
DIBOX –DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA
., contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0028911-62.2013.8.11.0041, código 822763, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A empresa agravante defende a sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora principal. Explica, para tanto, que foi decretada a recuperação judicial em 13/06/2.013, nos Autos no 12909-37.2013.811.0002, (Código 316536), em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT e, ainda, pelo fato da dívida ser anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que sustenta a ação originária, foi incluído na lista de credores.

Aduz que todos os créditos contraídos pela devedora principal, componente do GRUPO DIBOX, antes da data do seu pedido de recuperação judicial, que se deu em 13/06/2.013 e que constou na lista de credores estão novados, por força do artigo 59, da LRF, que dispõe que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”.

Adiante, pondera que o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, já que até o momento não há decisão do juízo recuperacional retirando-o da submissão do processo concursal, tendo em vista que esta questão

deve ser debatida no juízo da recuperação judicial, pelos meios próprios. Portanto, segundo defende, a mora que sustenta a ação fora novada, como a homologação do plano, não se justificando a manutenção do cumprimento de sentença, devendo ser extinta com base no inciso IV, do artigo 485, do CPC e artigo 59, da Lei 11.101/2005.

No tópico, da impossibilidade de retirada de bens essenciais, aduz que no cumprimento de sentença, o agravado almeja o pagamento da dívida na ordem de R$ 35.891, 16, contudo, nos termos do artigo 49 do Lei 11.101/2005, a dívida está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, levando-se em conta o fato gerador do crédito perseguido (data da emissão das duplicatas), que ocorreram em 20/05/2013.

Argumenta que o STJ sedimentou o entendimento de que o marco temporal para aplicação da norma do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito, não a data da liquidação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, frente à possibilidade de lesão irreparável, não só à agravante, mas a toda comunidade de credores, caso as execuções/expropriações iniciem.

No mérito, “seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida, DETERMINANDO A EXTINÇÃO do cumprimento de sentença no. 0028911-62.2013.8.11.0041, em tramite perante a 4a vara Cível de Cuiabá/MT, uma vez que o crédito originário, o qual ensejou o presente pedido de cumprimento de sentença tem o fato gerador constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, ou seja, se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/05, conforme pontuados e fundamentado no presente agravo de instrumento.”.

A liminar foi indeferida (id. 61985964).

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, o reconhecimento da preclusão da matéria, anteriormente decidida pelo juízo “a quo” aos 03/04/2.018. No mérito, pelo desprovimento (id. 64782478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0028911-62.2013.8.11.0041, código 822763, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inicialmente, oportuno trazer à colação a decisão agravada para apreciação:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 317/338), alegando (i) que o crédito perseguido nestes autos está sujeito à recuperação judicial; (ii) que os atos de constrição devem ser decididos pelo Juízo da recuperação, sob pena de inviabilização do sucesso do plano de recuperação judicial; (iii) o excesso de penhora; (iv) que o fato gerador do crédito objeto da penhora no rosto dos autos no. 19969-51.2007.811.0041 (Código 315986), é anterior ao pedido recuperacional, devendo ser submetido à recuperação judicial.

O exequente manifestou-se às fls. 352/358, em suma, pugnando pela rejeição da impugnação, e condenação da executada por litigância de má-fé.

É o relatório.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que a questão referente à sujeição do crédito exequendo ao Juízo da recuperação judicial já foi apreciada por este Juízo às fls. 284/284v, tendo sido rejeitada ao fundamento de que a constituição do crédito é posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, pelo que está preclusa a análise desta tese de defesa. Ademais, uma vez que o crédito exequendo não está sujeito ao concurso de credores, não há falar-se em incompetência deste Juízo para decidir acerca dos atos de constrição. Por outro lado, merece rejeição a alegação de excesso de penhora, pois embora impugne os cálculos apresentados pela exequente, a executada não juntou o calculo que entende devida.

Também não merece ser acolhida a tese de que o fato gerador do crédito, objeto da penhora ano rosto dos autos n. 19969-51.2007.811.0041 (Código 415986), é anterior ao pedido recuperacioinal, pois não há nenhum elemento nos autos que corrobore esta assertiva, ficando a executada no campo das alegações.(...)”.

A decisão não comporta reparos.

A tese da sujeição do crédito à recuperação judicial, tese de fato gerador do crédito anterior e as matérias envolvendo questões de recuperação judicial, se encontram preclusas.

Isso porque as questões já foram objeto de análise pelo juízo “a quo” em decisão 03/04/2.018 e não foi interposto recurso contra a decisão.

Vejamos a decisão mencionada, nos autos originários):

“Ao ser devidamente intimada para pagamento, consoante certidão de fls. 249, a executada apresentou manifestação de fls. 250/354 informando a impossibilidade de execução forçada, pois encontra-se em Recuperação Judicial e pugnando seja expedida certidão em favor do exequente para que proceda habilitação retardatária dos créditos.

Por sua vez, a parte autora requestou pelo prosseguimento do feito para que seja feita penhora eletrônica via BACENJUD, alegando ainda que o crédito foi constituído após a recuperação judicial, não se submetendo a regra de habilitação no juízo de recuperação judicial.

Pois bem.

Com efeito, no caso em tela verifica-se que a constituição do crédito é de 20/02/2017 (fls. 232/241), ou seja, posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da requerida ocorrido em 14/06/2013 (fls. 132/139).

De acordo com art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes até a data do pedido serão submetidos a recuperação judicial.

Eis o dispositivo:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A jurisprudência direciona nesse sentido:

(...)

Assim, dado o não pagamento no prazo legal, o art. 523, 1§., do CPC, prevê que o débito será acrescido de multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento.

Deferido o pedido de penhora eletrônica de bens em nome da executada, a tentativa infrutífera, consoante despacho de fls. 272/276.

(...)”.

Contra a decisão, repito, não houve interposição de recurso.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
para
NÃO CONHECER DO RECURSO,
pois, as matérias invocadas estão preclusas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021